Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. GRAVIDEZ DE RISCO. ÓBICE AO ACOMPANHAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar as rés: a) a realizarem o upgrade do plano da autora para acomodação em apartamento, sem a exigência de cumprimento de carência, disponibilizando acesso à continuidade do tratamento médico e garantia de cobertura mediante o regime de reembolso, nos limites das obrigações contratuais, conforme determina o art. 12, VI, da L. 9.656/98, confirmando a tutela de urgência; e b) indenizarem a autora pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00.
2. Em suas razões, alega que houve a migração da rede credenciada, ocorrendo conforme as diretrizes legais e contratuais aplicáveis ao plano de saúde do beneficiário. Aduz que a divergência temporária na utilização da rede deveu-se exclusivamente ao período de transição entre as redes e que não houve bloqueio ou inativação do plano, de forma que o beneficiário poderia pesquisar no site uma outra possibilidade de prestador. Afirma que o Hospital Brasília continua fazendo parte da rede credenciada, não havendo verossimilhança na alegação da parte recorrida, tampouco ilícito indenizável. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço pela parte ré e se desse fato decorre indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre a autora e as rés é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O Enunciado 608 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Não se tratando de caso de entidade de autogestão, aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Nos termos do art. 17, “caput” e §1o, da Lei n. 9.656/98, a inclusão pela operadora de saúde de qualquer prestador de serviço de saúde implica compromisso com o consumidor quanto à sua manutenção ao longo da vigência do contrato, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação ao consumidor com 30 (trinta) dias de antecedência. Quanto à entidade hospitalar, é facultada a substituição desde que por outro equivalente mediante a comunicação aos consumidores e à ANS com 30 (trinta) dias de antecedência.
7. No caso, a autora, beneficiária do plano de saúde recorrente, está grávida de gêmeos e sua gestação é considerada de alto risco. A autora relata que fazia o pré-natal no Hospital Maternidade Brasília, mas que houve o descredenciamento do hospital e que não foi previamente notificada. Narra que em contato com a Qualicorp foi informada que para ter atendimento no Hospital Maternidade Brasília precisaria fazer um upgrade de enfermaria para apartamento, com carência de 180 (cento e oitenta) dias. Defende que sua gestação é de risco e necessita de atendimento constante e especializado.
8. Restou incontroverso nos autos que as rés realizaram o remanejamento da rede credencia e, analisando o conteúdo probatório dos autos constata-se que as rés não observaram o prazo para notificação da beneficiária a respeito do remanejamento. Além disso, é possível verificar que o Hospital Maternidade Brasília não foi substituído por outro prestador equivalente. Com efeito, os documentos de Id 73622067 - Pág. 1 demonstram que dentre os hospitais credenciados ao plano de saúde não há nenhuma maternidade e a maioria se refere à hospital público.
9. Ademais, o documento de ID 73622066 reforça a prestação de serviço de forma inadequada pelo plano de saúde, porquanto, com o remanejamento da rede, apenas um obstetra estava atendendo pelo plano de saúde réu, inviabilizando a continuidade do acompanhamento pré-natal da autora de maneira adequada.
10. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou qualquer prova para comprovar que a alteração de sua rede credenciada ocorreu em conformidade com a legislação aplicável e com as normas da ANS.
11. Diante desse quadro, o remanejamento da rede credenciada, com o descredenciamento de Hospital e médica assistente da parte autora, sem a substituição por profissional/prestador equivalente, mostrou-se abusiva e afrontou o princípio da boa-fé objetiva e probidade contratual.
12. Verifica-se que em decorrência da conduta da parte ré, a autora experimentou danos que atingiram a sua esfera extrapatrimonial. Nesse aspecto, referida situação extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender os direitos da personalidade. Por esse motivo, a autora deve ser compensada em virtude do dano moral suportado. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo razoável o montante arbitrado na origem, devendo ser a sentença mantida à íntegra.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.